Tribunal: STF
Processo: HC 97135
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. CHIP DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. RECONTAGEM DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. DENEGAÇÃO. 
  




1.  Quanto à alegação de que a posse indevida do chip de aparelho celular em estabelecimento prisional não configura falta grave, destaco que o tema não foi objeto de análise perante o Superior Tribunal de Justiça e a Corte Estadual, e dele conhecer nesta Suprema Corte importaria em indevida supressão de instâncias. 
2.  Destaco que, na sessão de julgamento do dia 30.11.2010, esta 2ª Turma nos autos do HC 105.973/RS assentou que “o fracionamento de um instrumento de comunicação com o mundo exterior, como a utilização de “chips”, subsumiria à noção de falta grave e observaria, de maneira absolutamente legítima, o postulado da estrita legalidade, a qualificar-se como falta grave” (Informativo 611/STF). 




3.  Orientação predominante no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, implica a regressão de regime e a necessidade de reinício da contagem do prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena (RHC 85.605, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.10.2005). 
4.  O cômputo do novo período aquisitivo do direito à progressão de regime, considerando-se o lapso temporal remanescente de pena, terá início na data do cometimento da última falta grave pelo apenado ou, no caso de fuga do estabelecimento prisional, de sua recaptura. 




5.  A recontagem e o novo termo inicial da contagem do prazo para a concessão de benefícios, tal como na progressão de regime, decorrem de interpretação sistemática das regras legais existentes, não havendo violação ao princípio da legalidade. Precedente. 




6.  Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.